Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-60.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006740-60.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIQUY PEREIRA DA ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao agravo interposto no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal